Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. LÍTIGIO EM ÁREA PARTICULAR. QUESTÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E AMBIENTAL INSUBSISTENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 34 da Lei n. 11.967/08, compete ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para, excetuadas as ações de natureza penal.
2. O art. 2o da Resolução n. 3 do Tribunal Pleno do TJDFT, de 30 de março de 2009, delimita a competência do aludido juízo especializado, ressaltando-se, no art. 3o, as causas que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, como: “I - as causas em que o ‘meio ambiente’ não integrar o próprio objeto da ação; II - as causas em que questões relativas ao ‘meio ambiente’ sejam de caráter meramente incidental; e III - as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto”.
3. Se a pretensão deduzida no processo de referência pela autora, ora recorrente, ostenta natureza meramente privada, pois se cinge à propriedade de imóveis individualizados e regularizados em condomínio localizado em Planaltina/DF e não adentra em qualquer temática atinente à seara urbanística, ambiental ou fundiária a ensejar o processamento e julgamento do processo de origem no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, revela-se competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Cível de Planaltina.
4. Recurso conhecido e provido.